Tribunal: TJMT
Processo: 1031121-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III) EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. O apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que seu pedido de inversão do ônus da prova e de realização de audiência não foi analisado, e pleiteia a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova e da realização de audiência; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada diante das provas produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, não sendo automática nem absoluta.
5. Ainda que aplicáveis as normas consumeristas, cabe ao consumidor apresentar prova mínima dos fatos alegados, não se presumindo a veracidade das alegações apenas com base na vulnerabilidade do consumidor.
6. A prova documental apresentada pela requerida, incluindo contrato assinado e faturas demonstrando a utilização dos serviços, comprova a existência da relação jurídica e a inadimplência do consumidor, afastando a necessidade de produção de prova oral.
7. O juiz possui a prerrogativa de dispensar provas que considerar desnecessárias ao deslinde do feito, conforme dispõe o art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.
8. O julgamento antecipado da lide não caracteriza decisão surpresa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar a sentença, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida ao autor.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e exige a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.
3. Não cabe exigir da parte adversa a produção de prova de fato negativo, sob pena de imposição de prova diabólica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000214-54.2020.8.11.0110; TJMT, Apelação Cível no 0039671-02.2015.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.204960-3/001; TJSP, Apelação Cível no 1025534-10.2016.8.26.0602; TJPR, Apelação no 1374784-5.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031121-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PESSARELLO LEITE - CPF: 956.404.441-34 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que seu pedido de inversão do ônus da prova e de realização de audiência não foi analisado, e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova e da realização de audiência; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada diante das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, não sendo automática nem absoluta.

5. Ainda que aplicáveis as normas consumeristas, cabe ao consumidor apresentar prova mínima dos fatos alegados, não se presumindo a veracidade das alegações apenas com base na vulnerabilidade do consumidor.

6. A prova documental apresentada pela requerida, incluindo contrato assinado e faturas demonstrando a utilização dos serviços, comprova a existência da relação jurídica e a inadimplência do consumidor, afastando a necessidade de produção de prova oral.

7. O juiz possui a prerrogativa de dispensar provas que considerar desnecessárias ao deslinde do feito, conforme dispõe o art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento

antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.

8. O julgamento antecipado da lide não caracteriza decisão surpresa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar a sentença, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida ao autor.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e exige a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.

3. Não cabe exigir da parte adversa a produção de prova de fato negativo, sob pena de imposição de prova diabólica.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000214-54.2020.8.11.0110; TJMT, Apelação Cível no 0039671-02.2015.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.204960-3/001; TJSP, Apelação Cível no 1025534-10.2016.8.26.0602; TJPR, Apelação no 1374784-5.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALEXSANDRO PESSARELLO LEITE, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, de n.o 1031121-08.2021, ajuizada em face de OI MÓVEL S/A, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que mesmo havendo pedido expresso de inversão do ônus da prova e de realização de audiência, o magistrado singular julgou improcedente a ação, sem ao menos analisar o seu requerimento.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 264993303.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

Pois bem.

Como relatado o apelante fala em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi analisado o seu pedido de inversão do ônus da prova.

A irresignação recursal não deve prevalecer.

É que, como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora as disposições do Código consumerista sejam aplicadas ao caso, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo a requerente, ainda que de forma mínima, demonstrar que faz jus ao direito pretendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. (...). (N.U 1000214-54.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Nesse contexto, embora apresente hipossuficiência econômica/técnica em relação à operadora de telefonia, caberia ao autor apresentar ao menos indício de prova mínima dos fatos alegados.

Sem embargo da incidência da legislação consumerista, não há como impor à empresa de telefonia demonstrar que as cobranças eram indevidas, pois isso demandaria a produção de prova de fato negativo, o que não se admite.

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVL - Ação de Indenização Securitária – FALTA DE COMUNICAÇAO DO SINISTRO À SEGURADORA NÃO AFASTAR A RESPOSABILIDADE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA APÓLICE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO inpc – dano moral – não configurado – recurso parcialmento provido.

(...) O Apelado atribui a atitude lesiva à ré pelo fato de terem negado o pagamento da indenização, o que não restou comprovado; mister destacar que tal ônus competia ao Apelado, porquanto, exigir da Seguradora prova de fato negativo (inexistência de comunicação do sinistro) é o mesmo que determinar produção de prova diabólica, improvável de ser produzida. (N.U 0039671-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Ademais, o autor pugnou pela produção de prova via oral, consistente na oitiva do representante legal da requerida para que pudesse comprovar que os débitos levados a apontamento nos órgãos de restrição ao crédito eram posteriores ao seu pedido de cancelamento do contrato.

Ocorre que, a prova documental colacionada aos autos pela requerida, em especial o contrato assinado e as faturas pelas quais demonstram a utilização dos serviços, por si só, demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e que o cancelamento do contrato devido à inadimplência.

Ou seja, nenhuma outra prova pleiteada teria o condão de se sobrepor às já existentes nos autos. Isto porque, a prova oral pugnada não alteraria o contexto fático delineado nos autos por meio das provas já colacionadas pelas partes.

Logo, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses

elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO - A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. [...]. (TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025